Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725430-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: EMILTON PEREIRA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento - Liquidação por arbitramento - Homologação do laudo pericial - Lucros cessantes - Permissão de serviço público a pessoa física - Indevida inclusão de custos inerentes a pessoa jurídica - Inexistência de litigância de má-fé. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o e 2 §1o da CLT, 18, §§ 5-B, inciso XIII e 5o-E. da Lei Complementar 123/2006, ao manter a decisão que em liquidação por arbitramento homologou laudo pericial, confirmando a qualidade de pessoa física do agravado, para fins de cálculos dos lucros cessantes, uma vez que nesse caso deve ser aplicada a Lei Complementar Federal no 123/2006, que estabelece que o cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física também precisa ser ajustado, para tributação relativa ao CNAE 4921-3/02, bem como o transporte de passageiros em região metropolitana deverá ser tributado na forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I da referida Lei Complementar Federal no 123/2006. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 2o e 2 §1o da CLT, 18, §§ 5-B, inciso XIII e 5o-E. da Lei Complementar 123/2006, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: O contrato de adesão no 012/2009 (Proc. 0716296-86.2020.8.07.0001 – id 64427826) deixa clara a qualidade de pessoa física do permissionário de transporte coletivo, ora agravado, não desnaturando essa característica fatores externos como o intuito de lucro e a contratação de terceiros. A própria Lei no 8.987/95 2o, IV, admite a permissão de serviço público à pessoa física, como ocorreu na espécie. Ademais, conforme fundamentação da decisão recorrida: “Considerando que o contrato foi firmado com pessoa física, não devem prosperar as alegações do requerido, pois não é permitido a este juízo alterar, nesta demanda, a relação jurídica firmada entre o autor e o Distrito Federal.” Confirmada a condição de pessoa física do agravado, não há que cogitar na alteração da conclusão do valor apurado a título de lucros cessantes pelo laudo pericial, regularmente homologado pela decisão combatida )ID 34694015). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023